Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017359-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra.
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravado: Gilberto Plácido dos Reis.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto pelo Banco Safra, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004114-16.2020.8.11.0055 que lhe move Gilberto Plácido dos Reis, que deferiu o pedido de tutela de provisória de urgência requestada na inicial, para o fim de determinar à instituição financeira que apresente procedimento administrativo sobre as vendas realizadas pela parte autora, sob pena de pagamento de multa diária.
Inconformado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação comercial tratada nos autos e que o contrato prevê o bloqueio preventivo quando verificada irregularidade com o uso do Sistema Safrapay, não havendo ilegalidade no ato praticado.
Afirma que a decisão recorrida praticamente está compelindo o agravante a uma produção compulsória de provas, além disso, a imposição de multa configura conduta excessiva do judiciário.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face do Banco Safra S.A, na qual se requestou em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio judicial da integralidade dos valores e posterior levantamento em favor do autor de 50% da quantia controvertida e a concessão de ordem para exibição dos documentos produzidos na investigação interna para apuração de fraude que culminou no rompimento do contrato, além da aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.
O magistrado singular deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar a exibição dos documentos solicitados.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Superada a admissibilidade, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isso porque, não se olvide que a aplicação do CDC às instituições bancárias já é questão pacificada pelo verbete n. 297, do STJ. Ademais, a apresentação de documentos que estão sob o poder da instituição bancária aptos a identificar quais operações pendem de análise administrativa quanto a suposta fraude apontada pelo banco-agravante , de modo a aquilatar a regularidade da retenção dos valores do agravado, é medida que atende à inversão do ônus probandi, por deter a instituição financeira melhor condição de produzir a prova requestada, não havendo, assim, qualquer prejuízo.
Nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator